Tribunal: TJDFT
Processo: 0005496-46.2016.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. ESCALADA. CONCURSO DE AGENTES. RECURSOS DA DEFESA E DO MP. QUALIFICADORAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. LAUDO PERICIAL. USO DE ESFORÇO INCOMUM. UNIDADE DE DESÍGNIOS. DIVISÃO DE TAREFAS. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DUAS QUALIFICADORAS. UMA NA PRIMEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. DUPLA REINCIÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PATAMAR DE AGRAVAMENTO. 1/6. REGIME. QUANTIDADE DA PENA E REINCIDÊNCIA. INICIAL FECHADO. ART. 33. § 2o, “B”, DO CP. SÚMULA 269. NÃO APLICÁVEL.
I - Havendo nos autos prova firme e suficiente da imprescindibilidade de esforço incomum para a transposição de muro de 3 (três) metros de altura, bem como acerca da unidade de desígnios e divisão de tarefas entre os agentes, preserva-se a condenação pelo crime de furto duplamente qualificado.
II - Comprovadas duas qualificadoras do crime de furto, uma delas poderá ser utilizada para a tipificação e a outra para majoração da pena-base.
III - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV - Havendo dois registros de reincidência, um deles será compensado com a confissão e o outro poderá determinar aumento na fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria.
V - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão para agente reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, não havendo que se falar em aplicação da Súmula 269 do STJ, diante da quantidade da pena e da análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais.
IV - Recursos conhecidos. Desprovido o da Defesa. Provido o do Ministério Público.